Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708421-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO MONTEIRO DA ROCHA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Fabiana Mendes Vaz em favor de THIAGO MONTEIRO DA ROCHA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. A impetrante alega que o paciente foi preso no dia 20/05/2021, quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos de no 0701780-94.2021.8.7.0011, tendo sido atribuída a ele a prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, III; 155, § 4o, I e IV e 155, §4o, III e IV (esse por duas vezes), bem como art. 288, todos do CP. Informa que a denúncia foi oferecida quase 01 (um) mês após a prisão (14/06/2021) do paciente, tendo sido recebida em 16/06/2021 e que a citação se deu em 30/06/2021, tendo a resposta à acusação sido juntada em 19/08/2021, pela mora de localização e citação do acusado JOSAFÁ. Diz que as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a realização da audiência por videoconferência, tendo a defesa do paciente se manifestado em sentido negativo, considerando a impossibilidade de realização ocasionada pelo sistema carcerário, ao qual estão recolhidos os acusados e que, então, surgiu a controvérsia sobre a forma como se daria o ato instrutório. Afirma que a audiência foi designada para o dia 26/01/2022, mas o ato não foi finalizado, tendo em vista que um dos acusados estava contaminado pelo vírus da COVID-19 e a testemunha ERASMO não compareceu. Relata que foi então designada nova data para a finalização da instrução, qual seja, o dia 19/04/2022, 83 (oitenta e três) dias após a realização do primeiro ato, mas houve informação de que a pauta SIAPEN/WEB estava sem vagas para os acusados e foi desmarcada a audiência, estando o feito paralisado e sem dada definida para o fim da instrução. Sustenta que o paciente já se encontra preso há mais de 302 dias, sem saber quando acabará a instrução do feito e que tal morosidade decorre de culpa do Judiciário, devendo ser dado fim ao constrangimento ilegal causado por tal circunstância. Aduz ser desproporcional o tempo que perdura a instrução sem data para que seja realizada a audiência de continuação e que a prisão cautelar é medida excepcional, não devendo servir de antecipação da pena. Nesse ponto, refere-se à Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011 deste e.TJDFT. Cita que um dos acusados (JOSAFÁ) foi posto em liberdade por estar respondendo somente pelo delito do art. 288 do CP, cuja pena máxima é de 3 anos e que, em decisão que revogou a prisão, de alguma forma o julgador acabou por confirmar que a prisão do paciente é uma antecipação de pena, visto que somente liberou JOSAFÁ porque já teria cumprido toda pena que seria instado caso houvesse condenação. Diz que o fato do crime imputado ao paciente ter pena maior não é argumento para manter a prisão, sendo rigor a presença do fumus comissi delict e do periculum libertatis. Afirma estarem presentes os requisitos do deferimento de liminar. Dessa forma, requer seja concedida liminarmente a ordem, sem ou com a imposição de outras medidas acauteladoras, tais como o comparecimento trimestral ao cartório da vara para justificar suas atividades e manter atualizado o seu endereço e o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente se deu nos seguintes termos (ID33641926): “Trata-se de pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa dos acusados TIAGO MONTEIRO DA ROCHA e JOSIAS ALVES BARBOSA, alegando, em síntese, excesso de prazo na conclusão da instrução criminal (IDs 117729786 e 117729784). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (ID 118091343). É o breve relatório. Decido. A Defesa alega excesso de prazo para o término da instrução processual, alegando que o tempo de prisão preventiva ultrapassou o razoável para o caso em análise. Para tanto, colaciona precedentes jurisprudenciais. Ocorre que o prazo não pode ser medido simplesmente por um cálculo matemático, como pretende a Defesa. Conforme já decidido anteriormente em pedido análogo, o caso é complexo, possuindo três acusados, sendo certo que a simples soma matemática dos prazos, conforme feito pela Defesa, não condiz, de maneira fidedigna, com a real situação do presente feito. Sobre o tema, inclusive, destaco o seguinte julgado deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A inexistência de fato novo superveniente inviabiliza o exame já realizado em habeas corpus precedentes quanto à presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, visto caracterizar mera reiteração de pedido anterior. O Writ não deve ser admitido nessa parte. 2. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. 3. Na espécie, não há desídia por parte do d. Juízo a quo que aguarda a designação de data para a audiência de instrução, revelando-se regular o desenvolvimento do processo. Eventual atraso na marcha processual decorre da complexidade da causa e das medidas adotadas para a contenção da pandemia do Covid-19, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 4. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. (Acórdão 1393883, 07001639820228070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por fim, que a presente situação é distinta da referente ao réu Jozafá, cuja revogação de prisão foi deferida em razão de o referido réu estar respondendo apenas pelo delito previsto no art. 288, do CP, diferentemente dos requerentes. Diante do exposto, não havendo qualquer arbitrariedade ou atraso injustificado na conclusão do presente feito, não há se falar em constrangimento ilegal, motivo pelo qual acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão preventiva.” (grifos nossos) Conforme já devidamente fundamentado por ocasião do Acórdão n. 1392685, decorrente do julgamento do HC 0737990-80.2021.8.07.0000, não há o que se falar quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para a prisão preventiva, visto que o referido julgado já analisou e constatou, no caso, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis Assim, cumpre-nos analisar, como pleiteado na inicial, possível excesso de prazo decorrente de morosidade do Poder Judiciário. De início, com relação ao excesso de prazo alegado pelos impetrantes, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o Princípio da Razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos. Portanto, como a continuidade da instrução já se deu e aguarda apenas a designação de nova audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, visto tratar-se de caso que envolve três diferentes réus, com delito de associação criminosa e diversas ocorrências de furtos e receptações, e, dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, bem como considerando a situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pela COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), como, por exemplo, a suspensão da realização de audiências no 1o Grau de Jurisdição, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o atraso na realização da audiência de instrução só ocorreu por conta da atual pandemia mundial. Quanto ao argumento de que o réu JOSAFÁ foi posto em liberdade, pontuo que, como muito bem ressalta a decisão impugnada, a presente decisão é distinta, pois o referido acusado está respondendo somente pelo delito do art. 288 do CP. Por derradeiro, destaque-se que a prisão cautelar não viola o Princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022 18:08:55. ROBSON BARBOSA Desembargador